Tribunal: TJDFT
Processo: 0731522-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731522-66.2022.8.07.0000 PACIENTE: JAIRO BARBOSA GOMES IMPETRANTE: JAIRO BARBOSA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio sentenciado JAIRO BARBOSA GOMES em seu favor. Não há pedido liminar. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator